Tribunal: TJES
Processo: 0028274-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028274-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO
.

OMISSÃO
.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA.
V
ÍCIO CONFIGURADO
.
DANO MORAL. CORREÇÃO IPCA-E E JUROS DE MORA TR ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONST
I
T
U
CIONAL 113/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

1.
É
correto estabelecer
que
à
s condenações da Fazenda
não tributárias

deve ser pelo
art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com relação dada pela Lei nº 11.960/2009 – conforme estabelecido pelo TEMA 810/STF -,
sendo a correção monetária pelo IPCA-E do evento danoso até a citação quando incidirá os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (TR) até
a
entrada em vigor da emenda constitucional nº 113/2021 em
09.12.2021
quando
incidirá sobre o
valor
unicamente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.

2
.

Embargos acolhidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028274-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NAGILA ZARDINI SAMPAIO DE SOUZA - ES23522
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: NAGILA ZARDINI SAMPAIO DE SOUZA - ES23522

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se
na
omissão quanto a incidência
dos consectários legais impostas as condenações da Fazenda – art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com relação dada pela Lei nº 11.960/2009 – conforme estabelecido pelo TEMA 810/STF, e somente após emenda constitucional nº 2021 – pela SELIC.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que detém razão o recorrente. Explico.

É necessário esclarecer
que a matéria –
consectários legais
- foi devolvida em razão do apel
o
do Estado do Espírito Santo, no sentido de a incidência da taxa
SELIC
a partir da emenda constitucional n. 113/2021. Ocorre que este Relator alterou a correção monetária para o INPC/IBGE, sem se atentar que se tratava de demanda de responsabilidade civil contra do Estado.

Portanto, é correto estabelecer
que
à
s condenações da Fazenda
não tributárias deve ser pelo
art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com relação dada pela Lei nº 11.960/2009 – conforme estabelecido pelo TEMA 810/STF,
sendo a correção monetária pelo IPCA-E do evento danoso até a citação quando incidirá os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (TR) até
a
entrada em vigor da emenda constitucional nº 113/2021 em
09.12.2021
quando
incidirá sobre o
valor
unicamente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. 1. Nos termos de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime de repercussão geral, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
. 2. Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, a condenação imposta contra a Fazenda Pública, no caso, deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde o evento danoso, a acrescida de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação
. Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001616-82.2015.8.08.0067. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Garantias Constitucionais.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para sanando o vício constar no acórdão que a condenação
é correto estabelecer
que
à
s condenações da Fazenda
não tributárias
deve

ser
pelo
art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com relação dada pela Lei nº 11.960/2009,
nos termos do
TEMA 810/STF,
sendo a correção monetária pelo IPCA-E do evento danoso até a citação quando incidirá os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (TR) até
a
entrada em vigor da emenda constitucional nº 113/2021 em
09.12.2021
quando
incidirá sobre o
valor
unicamente pela taxa
SELIC
, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.